Tribunal: TJMT
Processo: 0008940-62.2019.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008940-62.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GREISSON CUSTODIO VELOZO - CPF: 956.803.141-34 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU A PRELIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR; VENCIDO O VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GREISSON CUSTODIO VELOZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA – AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS POLICIAIS – PRECEDENTES DO STJ E STF – INVASÃO DOMICILIAR ILÍCITA – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – ABSOLVIÇÃO DEVIDA –
PRELIMINAR ACOLHIDA
– APELANTE ABSOLVIDO.

A violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

“As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”
(HC 598.051/SP, julgado em 02/03/2021).

A prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008940-62.2019.8.11.0015

APELANTE: GREISSON CUSTODIO VELOZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Greisson Custodio Velozo, contra sentença prolatada pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Sinop que, julgando procedente a inicial acusatória, o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado (reincidente), e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 (id. 114338952).

Inconformado, por meio da Defensoria Pública, o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões, argumenta, preliminarmente, a nulidade das provas constantes nos autos, ante a violação de domicílio. No mérito, almeja a absolvição do delito de tráfico de drogas, por ausência de prova da existência do crime e em obediência ao princípio do
in dubio pro reo
(id. 114338956).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça requer o não provimento do recurso defensivo (id. 114338960).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo

não provimento do recurso defensivo (id. 119258958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GREISSON CUSTODIO VELOZO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O (PRELIMINAR – INVASÃO DE DOMICÍLIO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa insiste na declaração de nulidade das provas dos autos, porquanto assevera a ilicitude da invasão domiciliar, supostamente realizada sem autorização judicial ou em situação de flagrante. Afirma que
“
os policiais militares ingressaram na residência do apelante sem qualquer investigação prévia”
(
sic
do id. 114338956).

Com efeito, na ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça há muito sedimentou o entendimento de que
“o ingresso forçado em residência sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito”
[1]
.

Ademais, no julgamento do HC 598.051/SP, que tomou repercussão nacional ao exigir a adaptação de novas diretrizes para a entrada no domicílio particular, o Ministro Relator Rogério Schietti Cruz, salientou, na fundamentação do voto, que
“as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial”
[2]
.

Dessa maneira, a violação do domicílio particular exige a presença de contexto fático prévio à invasão, que permita concluir a existência de crime no íntimo da residência, para, então, mitigar o direito à inviolabilidade do domicílio sem ordem judicial.

No caso dos autos, segundo descrito na denúncia e reforçado pelos depoimentos dos agentes policiais, a guarnição teria avistado a testemunha João Pereira de Oliveira Neto saindo da residência por volta de 02h da manhã, momento em que o abordaram. Explicaram que o usuário disse que iria trocar o aparelho de celular por entorpecentes e que, diante dessa informação, adentraram ao imóvel.

Após vasculharem o local, os agentes teriam encontrado 10 (dez) porções de cocaína, com massa total de 6,6g (seis gramas e sessenta centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 27,4g (vinte e sete gramas e quatro centigramas).

Ao ser ouvido em juízo, João Pereira explicou que não comprou nenhum entorpecente do apelante, mas confessou que costumava fazer uso de drogas no local. Negou ter conhecimento de que o apelante comercializava drogas, bem como relatou que não chegou a entregar o aparelho de celular ao apelante.

Nesse cenário, embora os depoimentos dos policiais sigam no sentido de que a testemunha João Pereira teria afirmado que pretendia trocar o aparelho de celular por porção de entorpecente, esse nega veementemente tal circunstância.

Ora, a descrição fática apresentada pelos agentes policiais é pouco clara e harmônica, notadamente porque, embora afirme que a testemunha objetivava trocar o aparelho de celular por porção de droga, essa foi abordada somente após ter saído da residência, momento em que ainda estava com o aparelho. Se a intenção era trocar o aparelho por drogas, por que ainda estava com o objeto quando saiu do local?

Nesse contexto, excluída narrativa da abordagem da testemunha João Pereira, pois não se apresenta minimamente crível e nem mesmo corroborada por outros elementos probatórios, os agentes policiais não tinham qualquer outro elemento de prova capaz de demonstrar a ocorrência de fundadas suspeitas que permitissem a violação do domicílio da apelante.

Frisa-se que, da narrativa constante nos autos, não há qualquer referência à prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, nem mesmo menção à eventual movimentação de pessoas na residência, típica de comercialização de entorpecentes. Os agentes se basearam apenas na situação descrita por eles (usuário saindo da residência) e adentraram ao imóvel objeto dos fatos, sem qualquer outra fundada suspeita.

Outrossim, verifica-se que, conforme informado pelo apelante, a invasão domiciliar ocorreu por volta das 02h da manhã, momento em que foi acordado pelos agentes policiais, que bateram na janela e apontaram a arma de fogo em sua direção, determinando que abrisse a porta do imóvel.

Em caso semelhante, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a informação oriunda de usuário, por si só, não constitui fundamento para o ingresso de policiais no domicílio, sobretudo porque a informação deve servir como instrumento para o início de investigações, a fim de averiguar sua procedência.

A propósito:

“[...] 1. Nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, ocorra situação de flagrante delito.

2. A informação fornecida por um usuário de que na residência estava ocorrendo tráfico de drogas não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida, devendo ser mantida a decisão que reconheceu a ilicitude da apreensão pela violação de domicílio e, consequentemente, determinou o trancamento da ação penal com a soltura do paciente. [...]”
(AgRg no HC 641.171/SC, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 04/05/2021).

Tem-se, portanto, que a descoberta
a posteriori
de uma situação de flagrante delito não passou de mero acaso.

Assim, a prova obtida ilicitamente não possui qualquer eficácia probatória, o que a torna imprestável para legitimar os atos produzidos posteriormente.

Diante disso, observa-se que o ato praticado pelos policiais militares revestiu-se de flagrante ilegalidade, porquanto violou a intimidade do domicílio particular, sem, contudo, a presença de mandado judicial, prévia anuência do morador ou qualquer indício de que ali estivesse sendo cometido crime permanente, ou não.

Imperioso registrar que reconhecer a nulidade apontada não é der azo à impunidade, mas, pelo contrário, é enrijecer o Estado Democrático de Direito, assegurando as tutelas constitucionais que preservam os direitos e prerrogativas que assistem o acusado em sede processual penal, conferindo, dessa maneira, a mais alta garantia do devido processo legal, a quem quer que seja.

Desse modo, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas obtidas na busca e apreensão domiciliar realizada, provas essas que, pelo que se colhe dos autos, constituíram os únicos indícios de materialidade e autoria dos crimes praticados pelo apelante.

À vista de todo o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, ACOLHO a preliminar suscitada, para reconhecer a nulidade das provas obtidas pela invasão domiciliar, bem como de todas as que delas decorreram e, por via de consequência,
ABSOLVER
o apelante Greisson Custodio Velozo, da prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Pelo acolhimento da preliminar, restam prejudicados os demais pontos trazidos à indagação.

Encaminhe-se, com urgência, cópia da decisão colegiada ao Juízo de origem.

É como voto.

[1]
RHC 104.682/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019.

[2]
HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021.

V O T O S V O G A I S

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Greisson Custódio Velozo
, contra os termos da sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0008940-62.2019.8.11.0015, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformado
Greisson Custódio Velozo
, nas razões recursais objetivou:

a) de forma preliminar, a nulidade do processo, por suposta violação de domicílio; ou, no mérito,

b) absolvição por ausência de provas, sustentando-se a necessidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
. (id. 114338956).

O
Ministério Público
em contrarrazões pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, mantendo-se intacta a r. sentença condenatória.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
- Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva -
1. Preliminar:
Requestada nulidade do processo, em razão de suposta violação de domicílio praticada na ocasião da prisão do agente e nulidade das demais provas obtidas por meio ilegal - insubsistência - crime permanente - dispensabilidade de mandado -
2. Mérito:
Almejada absolvição, por ausência de provas e aplicação do princípio in dubio pro reo - impossibilidade - autoria e materialidade da mercancia de drogas exuberantemente comprovadas - depoimento judicial e extrajudicial de usuário de drogas, confirmando ter adquirido pasta base de cocaína e maconha com o réu em sua residência - manutenção do decisum que se impõe -
Pelo desprovimento do recurso
.”

O douto Relator Desembargador Paulo da Cunha
acolheu
a preliminar para reconhecer a nulidade das provas obtidas pela invasão domiciliar, bem como de todas as que delas decorreram e, por via de consequência,
ABSOLVER
o apelante Greisson Custodio Velozo, da prática do crime de tráfico de entorpecentes, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Peço todas as vênias a douto Relator Desembargador Paulo da Cunha para divergir deste entendimento, pois consta nos autos que a guarnição teria avistado a testemunha João Pereira de Oliveira Neto saindo da residência por volta de 02h da manhã, momento em que o abordaram, sendo este usuário de drogas, bem como teria dito aos agentes públicos que
iria
trocar o aparelho de celular por entorpecentes e que, diante dessa informação, adentraram ao imóvel.

Após vasculharem o local, os agentes teriam encontrado 10 (dez) porções de cocaína, com massa total de 6,6g (seis gramas e sessenta centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com massa total de 27,4g (vinte e sete gramas e quatro centigramas).

Entretanto, em juízo, a testemunha João Pereira explicou que não comprou nenhum entorpecente do apelante,
mas confessou que costumava fazer uso de drogas no local
. Negou ter conhecimento de que o apelante comercializava drogas, bem como relatou que não chegou a entregar o aparelho de celular ao apelante.

Em resumo, em juízo, a testemunha
João Pereira de Oliveira Neto
afirmou que a casa do acusado
Greisson
era conhecida como ponto de
“uso de drogas”
, porém nega ter visualizado os policiais localizando substância entorpecente no local. Relata ter ido ao local fazer uso de substância entorpecente, mas nega ter comprado droga no local, e ao sair da residência foi abordado pelos policiais. Ainda, confirma ter sido apreendido em sua posse um aparelho celular, que teria sido “achado” momentos antes da abordagem. Indagado,
afirmou ter ido ao local para comprar droga do acusado
Greisson
, alegando estar em posse de R$ 20,00 (vinte reais) e mais um aparelho celular (que pretendia trocar pela substância),
porém alega não ter realizado a aquisição da substância. Por fim, informou que o acusado
Greisson
não praticava o tráfico ilícito de drogas,
sendo a sua conduta, tão somente, pegar o dinheiro, realizar a compra em local diverso e trazer a substância para consumirem juntos, porém, recebia uma parte para realizar a conduta

[mídia digital, f. 99]
.

Em juízo, os depoimentos dos policiais sigam no sentido de que a testemunha João Pereira teria afirmado que
pretendia
trocar o aparelho de celular por porção de entorpecente. Por sua vez, esse nega veementemente tal circunstância.

Em depoimento judicial, a testemunha
PM Maximiciano Pereira de Jesus
relatou que no dia dos fatos estavam realizando rondas pelo bairro quando avistaram o acusado conversando com um suspeito, ao realizarem a abordagem, encontraram em posse do suspeito
João
um aparelho celular e ao questionarem sobre a senha de desbloqueio, este não soube informar. Indagado,
o suspeito
João
relatou a guarnição que teria encontrado o aparelho celular na rua e iria trocar por uma porção de substância entorpecente na casa do acusado
Greisson
. De posse da informação, a guarnição adentrou no imóvel e realizaram uma busca no local
sendo encontrada em seu interior uma porção de substância análoga a “maconha” e na parte externa, próximo a umas plantas, mais algumas porções de substância análoga a Cocaína
. Por fim, declarou que a residência do acusado
Greisson
era conhecida no meio policial por ser um ponto de comercialização de entorpecentes, e quanto à droga apreendida, o acusado lhe afirmou ter sido implantada pelos policiais
[mídia digital, f. 99]
.

Emerge claramente do depoimento da testemunha João Pereira que o apelante não praticava o tráfico ilícito de drogas,
sendo a sua conduta, tão somente, pegar o dinheiro, realizar a compra em local diverso e trazer a substância para consumirem juntos, porém, recebia uma parte para realizar a conduta
, o que caracteriza o ilícito penal de tráfico de drogas ou uso compartilhado de substância entorpecentes.

Ademais, a mencionada testemunha não iria até a residência do apelante se lá não tivesse substância entorpecente, mesmo que somente para usá-la naquele local.

Ainda, consta do termo de apreensão (id. 114338951, p. 106) que no interior da residência do apelante foi apreendido:

“1. (10) dez trouxinhas de substância análoga a cocaína;

2. (01) uma porção mediana de substância análoga a maconha;

3. um parelho celular de marca LG da cor preta IMEI: 352623-05-359793-9;

4. (01) um aparelho de Marca Samsung na cor dourado;

5. (01) uma bicicleta na cor azul numero do quadro FBO 102013;

6. (01) Uma CNH Numero 04458504040 em nome Greisson;

7. (01) um cachimbo artesanal Utilizado para consumo de drogas.”

Portanto, tenho que não merece amparo a tese defensiva para a declaração de nulidade das provas, sob o fundamento de que as provas foram obtidas por meios ilícitos, pois os policiais militares responsáveis pela prisão do apelante, adentraram a sua residência, após surpreender o senhor João Pereira de Oliveira Neto, usuário de substância entorpecente adentrando a residência do acusado Greisson Custodio Velozo.

Calha destacar que o local já era conhecido pelos agentes públicos como ponto de comercialização de drogas, e ainda, o suspeito, revelou aos agentes que
pretendia
trocar um aparelho celular por “droga”, vislumbrando, portanto, a situação de flagrância, realizaram, pois, buscas no domicílio, obtendo êxito em encontrar substâncias entorpecentes no local.

Como se sabe, o tráfico de drogas é classificado pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência, a teor do que preceitua o art. 303 do CPP, cuja redação dispõe que
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente da apresentação de ordem judicial.

Ademais, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua garantia expressamente prevista na Constituição Federal, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio, dentre as quais a ocorrência de flagrante delito.

Nesse sentido:

“Art. 5.º (...) XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada, a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no R.E. n.º 603.616/RO, julgado sob a égide dos recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência, ou seja, devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito.

Por sua vez, ao analisar hipóteses específicas envolvendo o crime de tráfico de entorpecentes, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou idêntico posicionamento, consoante se observa do julgado abaixo transcrito,
in verbis
:

“(...) A Suprema Corte de Justiça Nacional fixou, em repercussão geral, que o acesso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).

2. Com efeito, o ingresso regular de domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Ou seja, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

3. O delito imputado ao paciente tem natureza permanente, nas modalidades de guardar ou ter em depósito. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva.

Caso concreto - justa causa: é legítimo o ingresso em uma casa sem consentimento do morador, por configuração da exceção constitucionalmente prevista em caso de flagrante delito à garantia de inviolabilidade, quando, conforme a justificativa dada posteriormente pelos policiais militares, havia prévias fundadas razões para a entrada deles na residência, consistentes no fato de que os indivíduos que estavam diante do imóvel, ao avistarem os policiais, correram para dentro da residência; e na existência de prévia informação de que no local ocorreria reunião de integrantes de organização criminosa. Reunião com 10 a 12 pessoas. Posse de armas de fogo e guarda de entorpecentes.

(...) 5. Recurso ordinário improvido.
” (STJ - RHC 136.992/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020) - grifei

Partindo dessas premissas e considerando que, ao que se extrai da prova pré-constituída, na hipótese dos autos os agentes policiais somente adentraram a residência do apelante após a pessoa de João Pereira, usuária, que estava saindo da residência do apelante, afirmar que teria ido lá trocar o aparelho de celular por entorpecentes, além do local já ser conhecido como ponto de venda de drogas, bem assim, porque devidamente evidenciada a situação de flagrância contínua decorrente do caráter permanente do narcotráfico; a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, reputo válido o ingresso dos agentes policiais na residência do ora paciente e, por consequência, entendo por inexistente qualquer nulidade nos atos praticados, tampouco violação ao art. 5º, inc. XI da CF/88.

Ademais, embora o apelante negue a prática do delito de tráfico de drogas, reconhece que
recebia alguns amigos para fazer uso de entorpecentes juntos, mas nunca realizou a comercialização

Portanto, havia razões suficientes para fazer a busca na residência do apelante, bem como o crime de tráfico de droga é um crime permanente.

Desta forma,
rejeito
a preliminar arguida.

Por todo o exposto, com todas as vênias ao douto Relator Desembargador Paulo da Cunha,
rejeito
a preliminar de nulidade da busca domiciliar, para dar seguimento ao julgamento com a análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022